Tribunal: TJPA
Processo: 0805712-86.2020.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11847 - Assistência Social
Data de julgamento: 2024-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805712-86.2020.8.14.0028

APELANTE: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP, ESTADO DO PARÁ

APELADO: JOAO VICTOR BIAVA DE CASTRO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CIVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. APROVAÇÃO NO VESTIBULAR
.

ACESSO AO ENSINO SUPERIOR.
EXAME SUPLETIVO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SITUAÇÃO CONSOLIDADA PELO TEMPO. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A controvérsia recursal diz respeito ao inconformismo do ESTADO DO PARÁ com a decisão proferida pelo juízo de primeira instância, que confirmou a liminar, concedendo a segurança em favor do impetrante e ordenou que o ente Estadual tomasse as medidas necessárias para a realização do Exame de Reclassificação (SUPLETIVO) e, em caso de aprovação, expedisse o Certificado de Conclusão do Ensino Médio;

2. Inicialmente, destaco que não desconheço que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/96) estabelece que o aluno deve ter 18 (dezoito) anos completos e cursado três séries do ensino médio por um período mínimo de três anos (art. 35, caput) e que, somente após a efetiva conclusão do ensino médio é garantido ao estudante o ingresso no ensino superior (art. 44, II da Lei nº 9.394/96);

3.
No caso em análise, é imperativo considerar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Conforme declaração datada de 20/03/2020 do Grupo Econômico de Carajás (ID nº 19652709 dos autos de origem), o apelado foi aprovado no vestibular 2020/1 para o curso de bacharelado em Direito. Porém, somente em 28/08/2020, o apelado completou 18 anos, atendendo ao requisito legal de idade para realizar a prova de conclusão do ensino médio, conforme disposto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/96);

4
.

In
casu
, é
importante ressaltar que, inicialmente, o indeferimento do pedido parecia justificável, dado que o requisito de idade não
havia sido preenchido. No entanto, esse obstáculo não se mantém mais, uma vez que o recorrido já alcançou a maioridade legal e de fato foi aprovado no exame após o deferimento da liminar, não havendo que se falar em violação ao princípio da legalidade;

5. Portanto, não há fundamentos para a reforma da sentença, sobretudo porque é patente a demonstração do direito líquido e certo do impetrante;

6. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Vistos, etc.
,

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
conhecer
e
negar
provimento
ao recurso interposto
,
nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa.
Rosileide
Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, com
início
em 08 de abril de 2024.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto p
elo
ESTADO DO PARÁ

contra
s
entença proferida pelo MM.
Juízo da
3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá
,
nos autos d
o
MANDADO DE SEGURANÇA
,

impetrado por
JOAO VICTOR

BIAVA DE CASTRO

contra ato atribuído a
DIRETORA DO

CENTRO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS PROFA. TEREZA

DONATO - CEEJA.

Analisando os fatos dos autos, o impetrante
impetrou o referido
mandamus

alegando que se submeteu ao processo seletivo para o curso de Direito da Faculdade Carajás, e foi aprovado no vestibular. Na época, estava cursando o 3º ano do Ensino Médio na Escola Alvorada e teve seu pedido de matrícula no CEEJA – Centro de Educação de Jovens e Adultos negado, impedindo-o de realizar as provas avaliativas extraordinárias necessárias para a conclusão do ensino médio e, consequentemente, obter o certificado correspondente.

Argumentou ainda que a recusa também ocorreu devido à sua idade, pois na ocasião não tinha 18 anos. No entanto, ao atingir a maioridade, tentou novamente se matricular, mas teve seu pedido indeferido devido à pandemia e com base no Decreto Estadual n.º 800, que determinou o fechamento da instituição de ensino.

Assim, requereu
a medida liminar para que fosse determinado à Autoridade coato
ra que efetuasse
sua
matrícula no Centro de Educação de Jovens e Adultos
Profª
Tereza Donato de
Araujo
– CEEJA
,
a fim de realizar as avaliações de conclusão do ensino médio.

O MM. Juízo
a quo
concedeu o pedido liminar,

determinando que a autoridade coatora procedesse com o necessário para

realização de Exame de Reclassificação (SUPLETIVO), e em caso de aprovação

realizasse a expedição de certificado de conclusão do ensino médio
.

O feito seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença
, nos seguintes termos:

“
(...)
Dessa forma, considerando que o impetrante é, pelo contexto que se apresenta, alguém distinto,

isto é, por mérito próprio, tornou-se capaz de obter a titulação do ensino médio
independente
da

idade mínima, entendo ser o caso de aplicar-se a exceção jurisprudencial para lhe ser deferido o

direito a realizar o exame geral supletivo de certificação do ensino médio, conforme pleiteado.

Isto posto, CONCEDO A SEGURANÇA, confirmando a liminar e resolvendo o mérito nos termos

do art. 487, I, do CPC.

Sem custas por ter sido vencida a fazenda pública e sem honorários, devido ao rito.

(...)
”

Inconformado com os termos decisórios,
o
Estado do Pará

interpôs o presente recurso de Apelação Cível (
ID

n
º

15557936 - Pág. 1
)
.

Nas razões recursais, em síntese, o representante legal do ente recorrente argumenta que a decisão do juízo de primeira instância caracteriza um desvio de finalidade do Programa de Educação de Jovens e Adultos.

Prossegue expondo que o
programa é destinado a alunos em idade regular e devidamente matriculados no ensino médio, que nunca estiveram no sistema público de educação, para realizar uma prova visando obter o certificado de conclusão do ensino médio. Portanto, está distante da finalidade do Programa servir como um "atalho" para que alunos que não se enquadram nos
critérios estabelecidos
na
Lei nº 9.394/1996 possam ingressar no ensino superior.

Afirma que, no caso em questão, é evidente a falta de prova pré-constituída, o que resulta na ausência da condição necessária para a propositura do mandado de segurança, ou seja, a demonstração de um direito líquido e certo. Portanto,
devendo haver a
extinção do processo sem resolução do mérito, por carência da ação mandamental.

Destaca que a sentença proferida viola o princípio da legalidade, uma vez que contraria a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, além de ferir o princípio da isonomia entre os candidatos.

Assim, requer o provimento do recurso para
reformar a sentença
a quo
.

Devidamente intimado, o apelado apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando, em síntese, pelo seu desprovimento
(ID nº
15557940 - Pág. 1
).

Inicialmente, os autos foram encaminhados à relatoria da Excelentíssima Desembargadora
Ezilda
Pastana Mutran, que constatou
minha
prevenção
para atuar no feito
(ID nº 15561402 - Pág. 1).

Coube-me a relatoria do feito por
re
distribuição
.

O recurso de apelação foi recebido no duplo efeito
(ID nº
15692762 - Pág. 1
).

Instada a se manifestar
, a Procuradoria de Justiça Cível
exarou parecer se manifestando pelo desprovimento do recurso

(
ID
nº
16670218 - Pág. 7
).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pel
o
apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso
e

pass
o
a apreciá-lo.

MÉRITO

A controvérsia recursal diz respeito ao inconformismo do ESTADO DO PARÁ com a decisão proferida pelo juízo de primeira instância, que
confirmou a liminar,
concede
ndo
a segurança em favor do impetrante e ordenou que o ente Estadual tomasse as medidas necessárias para a realização do Exame de Reclassificação (SUPLETIVO) e, em caso de aprovação, expedisse o Certificado de Conclusão do Ensino Médio.

Inicialmente, destaco que não desconheço que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/96) estabelece que o aluno deve ter 18 (dezoito) anos completos e cursado três séries do ensino médio por um período mínimo de três anos (art. 35, caput)
e que,
somente após a efetiva conclusão do ensino médio é garantido ao estudante o ingresso no ensino superior (art. 44, II da Lei nº 9.394/96).

Eis
as disposições
,
in
verbis
,
da referida norma:

Art. 38. Os sistemas de ensino manterão cursos e exames

supletivos, que compreenderão a base nacional comum do

currículo, habilitando ao prosseguimento de estudos em caráter

regular.

§ 1º Os exames a que se refere este artigo realizar-se-ão:

I -
no
nível de conclusão do ensino fundamental, para os maiores

de quinze anos;

II -
no
nível de conclusão do ensino médio, para os maiores

de dezoito anos.

Entretanto
, não se pode ignorar que a Constituição Federal, em seu art. 208, inciso V, estabelece que o dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de "
acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um."

No caso em análise, é imperativo considerar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Conforme declaração datada de 20/03/2020 do Grupo Econômico de Carajás (ID nº 19652709 dos autos de origem), o
apelado
foi aprovado no vestibular 2020/1 para o curso de bacharelado em Direito. Porém, somente em 28/08/2020, o
apelado
completou 18 anos, atendendo ao requisito legal de idade para realizar a prova de conclusão do ensino médio, conforme disposto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/96).

Assim,
diante desse contexto,
nos mesmos termos proferidos pelo juízo
a quo
, compartilho do

posicionamento de que “
não há obstáculo à
efetivação da matrícula do recorrido em

curso superior para o qual foi aprovado, eis que sua aprovação revela o mérito e o

amadurecimento intelectual que habitam o estudante à progressão, de modo que

não seria razoável interrompê-la, inclusive porque ao tempo do início das aulas,

haveria o preenchimento de todos os requisitos exigidos pelo ordenamento

jurídico”.

Com efeito, é importante ressaltar que, inicialmente, o indeferimento do pedido parecia justificável, dado que o requisito de idade não havia sido preenchido. No entanto, esse obstáculo não se mantém mais, uma vez que o recorrido já alcançou a maioridade legal e de fato foi aprovado no exame após o deferimento da liminar
, não havendo que se falar em violação
ao
princípio
da legalidade.

Portanto, não há fundamentos para a reforma da sentença, sobretudo porque é patente a demonstração do direito líquido e certo do impetrante.

Ademais, de fato
,
o ensino supletivo não pode ser visto como um substituto da escolaridade regular. No entanto, é necessário considerar a capacidade do indivíduo de alcançar níveis mais elevados de ensino, como é o caso do ensino superior nesta situação específica. Essa capacidade foi de fato demonstrada pelo Apelado, que realizou e foi aprovado na prova. Essa excepcionalidade é respaldada pelo entendimento
do
Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.

INSCRIÇÃO. EXAME SUPLETIVO. APROVAÇÃO NO

VESTIBULAR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. SITUAÇÃO

CONSOLIDADA PELO TEMPO.

1. O cerne da lide posta nos autos cinge-se à discussão sobre a

incidência dos artigos 37 e 38 da Lei 9.394/1996 (Lei de Diretrizes

e Bases da Educação) na hipótese de inscrição de aluna em

exame supletivo especial, por ter ela obtido aprovação em

exame vestibular, com idade inferior a 18 anos e antes de

completar o ensino médio.

2. Dessume-se, portanto, que a Lei impõe dois requisitos para que

seja aceita a inscrição de aluno em exame supletivo: a) ser ele

maior de 18 anos e b) não ter logrado, na idade própria, acesso

aos estudos no ensino médio ou podido continuá-los.

3. No caso vertente, ao que parece, a impetrante prestou o Exame

supletivo e efetivou a matrícula no curso de Medicina Veterinária

na Universidade De Vila Velha, por força da liminar concedida em

maio de 2014. Provavelmente, já se encontra adiantada no

seu curso.
Portanto, não se deve modificar a situação

consolidada, sob pena de contrariar o bom senso. Os

princípios jurídicos recomendam, em hipóteses excepcionais

como a dos autos, que a estudante, beneficiada com o

provimento judicial favorável, não seja prejudicada pela

posterior desconstituição da decisão que lhe conferiu o

direito pleiteado inicialmente.

4. Precedentes: REsp 1262673/SE, Rel. Ministro Castro Meira,

Segunda Turma,
DJe
30/08/2011; REsp 900263/RO, Rel. Ministro

Luiz Fux, Primeira Turma, DJ 12/12/
2007;REsp
668.142/DF, Rel.

Min. José Delgado, Primeira Turma, DJ 13/12/2004.

5. Recurso Ordinário provido.

(RMS 51.354/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA

TURMA, julgado em 18/08/2016,
DJe
09/09/2016)

RECURSO ESPECIAL. EXAME SUPLETIVO ESPECIAL.

ESTUDANTE MENOR DE 21 ANOS. ARTIGO 26, § 1º, DA LEI

Nº 5692/71. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO. APLICABILIDADE

DO ARTIGO 38, § 1º, II DA LEI Nº 9394/96. NOVAS

DIRETRIZES E BASES PARA A EDUCAÇÃO.

1. Não obstante seja necessária a existência de uma legislação

que normatize o acesso dos que não tiveram oportunamente a

chance de cursar os Cursos de 1º e 2º graus, deve-se tomar o

cuidado de evitar ficar restrito ao sentido literal e abstrato do

comando legal. É preciso trazê-lo, por meio da interpretação e

atento ao princípio da razoabilidade, à realidade, tendo as vistas

voltadas para a concretude prática.

2. Ainda que o artigo 26, § 1º, da Lei 5692/71, disponha como

condição à conclusão do curso supletivo a complementação da

idade mínima de 21 anos, esta mesma lei, em seu artigo 14, § 4º,

estatui que: "Verificadas as necessárias condições, os sistemas

de ensino poderão admitir a adoção de critérios que permitem

avanços progressivos dos alunos pela conjugação dos elementos

de idade e aproveitamento", e a Lei nº 9394/96, em seu artigo 38,

§ 1º, II, reduziu o limite de idade para fins de prestação do

Exame supletivo de 2º Grau.

3. "In
casu
",
a estudante prestou o Exame
supletivo
Especial e

efetivou a matrícula por força da liminar concedida
, já

estando cursando provavelmente o 4º ou 5º do Curso de Direito.

Não se deve reverter a situação consolidada sob pena de se

contrariar o bom senso
.
Estando em conflito a lei e a justiça,

o Julgador deve estar atento ao atendimento desta última.

4. Recurso Especial a que se nega provimento."

(REsp 194.782/ES, Relator Ministro José Delgado, publicado no

DJ de 29/3/1999).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.

INSCRIÇÃO. EXAME SUPLETIVO.
APROVAÇÃO
NO

VESTIBULAR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. SITUAÇÃO

CONSOLIDADA PELO TEMPO.

1. O cerne da lide posta nos autos cinge-se à discussão sobre a

incidência dos artigos 37 e 38 da Lei 9.394/1996 (Lei de

Diretrizes e Bases da
Edução
) na hipótese de inscrição de aluna

em exame supletivo especial, por ter ela obtido
aprovação
em

exame vestibular, com idade inferior a 18 anos e antes de

completar o ensino médio.

2. Dessume-se, portanto, que a Lei impõe dois requisitos para

que seja aceita a inscrição de aluno em exame supletivo: a) ser

ele maior de 18 anos e b) não ter logrado, na idade própria,

acesso aos estudos no ensino médio ou podido continuá-los.

3. No caso vertente, ao que parece, a impetrante prestou o

Exame supletivo e efetivou a matrícula no curso de Medicina

Veterinária na Universidade De Vila Velha, por força da liminar

concedida em maio de 2014. Provavelmente, já se encontra

adiantada no seu
curso .

Portanto, não se deve modificar a situação consolidada, sob

pena de contrariar o bom senso. Os princípios jurídicos

recomendam, em hipóteses excepcionais como a dos autos,

que a estudante, beneficiada com o provimento judicial

favorável, não seja prejudicada pela posterior

desconstituição da decisão que lhe conferiu o direito

pleiteado inicialmente.

4. Precedentes: REsp 1262673/SE, Rel. Ministro Castro Meira,

Segunda Turma,
DJe
30/08/2011; REsp 900263/RO, Rel.

Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJ 12/12/
2007;REsp

668.142/DF, Rel. Min. José Delgado, Primeira Turma, DJ

13/12/2004.

5. Recurso Ordinário provido.

(RMS 51.354/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA

TURMA, julgado em 18/08/2016,
DJe
09/09/2016)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO

ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. REEXAME

NECESSÁRIO. EXAME SUPLETIVO. ACESSO AO ENSINO

SUPERIOR. MENOR DE 18 anos. RAZOABILIDADE. SITUAÇÃO

FÁTICA CONSOLIDADA COM O DECURSO DO TEMPO.

1.
Esta Corte já se manifestou no sentido de que o exame

supletivo
especial, para os menores de 18 (dezoito)
anos
,

deve ser examinado sob o aspecto da razoabilidade
.

2. In
casu
,
visto que o estudante se encontra matriculado e

cursando o 3º período do
curso
de Direito, não deve ser

modificado o que foi anteriormente estabelecido, pois sua

capacidade e maturidade intelectuais restaram

demonstradas com a aprovação nos exames necessários ao

ingresso na faculdade.

3.
Situação jurídica consolidada com o decurso do tempo,

que merece ser respeitada, sob pena de prejudicar

desnecessariamente a parte, causando prejuízos a sua vida

estudantil,
e afrontar o previsto no art. 462 do CPC.

4. Recurso especial provido.

(REsp 1289424/SE, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA

TURMA, julgado em 11/06/2013,
DJe
19/06/2013)

Na mesma linha é o entendimento já proferido por este egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. EXAME

SUPLETIVO.
ACESSO AO ENSINO SUPERIOR SEM O

ENSINO MÉDIO COMPLETO COM BASE EM DECISÃO

JUDICIAL. SITUAÇÃO FÁTICA CONSOLIDADA COM O

DECURSO DO TEMPO
. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO

UNÂNIME
. 1. O exame
supletivo especial, para os menores

de 18 (dezoito) anos, deve ser examinado sob o aspecto da

razoabilidade. 2. In
casu
, visto que a estudante se encontra

cursando Odontologia, não deve ser modificado o que foi

anteriormente estabelecido, pois sua capacidade e

maturidade intelectuais restaram demonstradas com a

aprovação nos exames necessários ao ingresso na

faculdade. 3. Situação jurídica consolidada com o decurso

do tempo, que merece ser respeitada, sob pena de prejudicar

desnecessariamente a parte, causando prejuízos a sua vida

estudantil.
4. Recurso conhecido e desprovido.

(2018.00229544-30, 185.084, Rel. ROBERTO GONCALVES DE

MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO,

Julgado em 2017-11-13,
Publicado
em 2018-01-24)

EMENTA:
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE

LIMINAR.CANDIDATO COM MENOS DE 18 (DEZOITO) ANOS

DE IDADE APROVADA EM UNIVERSIDADE COM NOTA DO

ENEM. ENSINO MÉDIO NÃO CONCLUÍDO. MAIORIDADE

ATINGIDA DURANTE O TRANSCURSO DO CURSO, CUJA

FREQUÊNCIA OBTEVE POR MEIO DE LIMINAR.FATO

CONSUMADO. PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA

RAZOABILIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA
. À

UNANIMIDADE.

(2019.03981283-62, 208.444, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE

TAVEIRA, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO,

Julgado em 2019-09-24,
Publicado
em 2019-09-27)

Dessa forma, não merece reforma a sentença recorrida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto
,
e na esteira do parecer ministerial,

conheço
e
nego
provimento
ao recurso interposto
pelo Estado do Pará,

nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

Belém, 08
de
abril de 2024
.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 16/04/2024